Tribunal: TJMT
Processo: 1030123-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030123-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), DELEYDIO VALIM DE MELLO JUNIOR - CPF: 789.022.581-49 (EMBARGANTE), ELIETE CONCEICAO STRLOV - CPF: 762.063.431-20 (EMBARGANTE), D&T AGRO TRADING LTDA - CNPJ: 47.500.833/0001-85 (EMBARGANTE), MEIRE DA COSTA PEREIRA - CPF: 304.271.261-34 (EMBARGADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO PEREIRA DE CAMPOS registrado(a) civilmente como SEBASTIAO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 022.411.701-78 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELENA JORGINA PEREIRA (EMBARGANTE), ELIETE CONCEICAO STRLOV - CPF: 762.063.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZINHA MARIA PEIXOTO - CPF: 654.524.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINEY OLIVEIRA DE CAMPOS SILVA - CPF: 780.784.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMIRCE OLIVEIRA DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 025.557.911-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 772.136.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEUZA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 856.469.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NALVA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 030.166.321-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO NATALINO DE CAMPOS - CPF: 003.001.201-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 020.843.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLER LUZIA DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 025.269.111-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARLOS DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 038.238.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ERICO XAVIER - CPF: 958.447.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE CAMPOS SOUZA - CPF: 764.855.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES MAXIMO XAVIER - CPF: 320.427.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ERIVAL XAVIER - CPF: 482.237.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IDVAL MESSIAS XAVIER - CPF: 482.238.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCILIO XAVIER - CPF: 945.134.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINHA PEREIRA SOARES - CPF: 001.594.441-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1030123-10.2025.8.11.0000.

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE HELENA JORGINA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DE CAMPOS, D&T AGRO TRADING LTDA E DELEYDIO VALIM DE MELO JUNIOR.

EMBARGADA:
MEIRE DA COSTA PEREIRA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão concessiva de tutela provisória em embargos de terceiro, determinando, entre outras medidas, a suspensão de inventário para resguardar a utilidade do provimento final. Os embargantes alegam nulidade por indeferimento de destaque para julgamento síncrono, omissão quanto à Ata Notarial juntada antes do julgamento e contradição na manutenção da suspensão do inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à apreciação de pedido de destaque para sustentação oral e da Ata Notarial apresentada; e (ii) contradição ao manter a suspensão do inventário, bem como se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório.

4.

Não há omissão quanto ao indeferimento do pedido de destaque, pois houve decisão específica esclarecendo a inexistência de hipótese de sustentação oral e a ausência de prejuízo com a manutenção do julgamento em Plenário Virtual.

5.

Também não se verifica omissão quanto à Ata Notarial. O acórdão, ao manter a tutela provisória, limitou-se ao juízo de probabilidade próprio da cognição sumária, reconhecendo indícios consistentes de posse exercida desde 2002 e 2003. A Ata Notarial, nesta fase, não se mostra apta a infirmar de modo inequívoco os elementos já considerados, sendo a controvérsia acerca da precariedade da posse e da boa-fé matéria a ser aprofundada no Juízo de origem, com dilação probatória.

6.

Inexiste contradição na suspensão do inventário. A medida cautelar foi adotada para evitar atos de partilha, adjudicação ou alienação que pudessem comprometer a eficácia da decisão a ser proferida nos embargos de terceiro, revelando-se adequada à preservação do resultado útil do processo e compatível com interpretação sistemática do regime dos embargos de terceiro.

7.

A pretensão recursal evidencia inconformismo com a conclusão do julgamento do agravo de instrumento, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

8.

Ausente demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A manutenção de tutela provisória fundada em juízo de probabilidade não configura omissão quando o acórdão examina os elementos essenciais à preservação do resultado útil do processo. 3. A suspensão de inventário pode ser determinada, em caráter cautelar, para resguardar a eficácia de decisão a ser proferida em embargos de terceiro. 4. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito protelatório.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1030123-10.2025.8.11.0000.

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE HELENA JORGINA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DE CAMPOS, D&T AGRO TRADING LTDA E DELEYDIO VALIM DE MELO JUNIOR.

EMBARGADA:
MEIRE DA COSTA PEREIRA.

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DE CAMPOS, ESPÓLIO DE HELENA JORGINA PEREIRA, D&T AGRO TRADING LTDA e DELEYDIO VALIM DE MELLO JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030123-10.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1027719-91.2024.8.11.0041, deferiu tutela provisória para suspender o trâmite do Inventário nº 0000477-12.2016.8.11.0024, até o julgamento do incidente.

O acórdão embargado assentou que, em juízo de cognição sumária, estavam presentes indícios suficientes de posse exercida pela agravada desde os anos de 2002 e 2003, consubstanciados em contratos particulares de compra e venda, memorial descritivo, mapa da área e declaração de imposto de renda, reputando prudente a manutenção da suspensão do inventário para resguardar o resultado útil do processo.

Os embargantes alegam, em síntese, omissão e nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento indevido de pedido de destaque e de sustentação oral; sustentam, ainda, omissão quanto à análise de fato superveniente consistente em Ata Notarial juntada antes do julgamento, a qual demonstraria a precariedade da posse da embargada; apontam contradição na manutenção da suspensão integral do inventário, embora a controvérsia recaia sobre fração da área; e requerem, ao final, efeitos infringentes e prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se sustenta o não cabimento dos embargos, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o caráter protelatório da insurgência.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não constituem instrumento vocacionado à rediscussão do mérito, nem se prestam à reapreciação da prova ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A primeira alegação refere-se à suposta nulidade decorrente do indeferimento de pedido de destaque para julgamento síncrono, com realização de sustentação oral.

A controvérsia, entretanto, não revela omissão do acórdão, mas discordância com decisão específica que apreciou o pleito de destaque.

A decisão de Id. 342610879 foi bem clara ao dispor que:
“
no caso em tela não cabe sustentação oral, logo a manutenção do julgamento em Plenário Virtual não causará qualquer prejuízo às partes.”

No tocante à alegada omissão quanto à Ata Notarial juntada antes do julgamento, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado, ao manter a decisão de primeiro grau, partiu da constatação de que havia indícios consistentes de posse exercida pela embargada desde os anos de 2002 e 2003, circunstância demonstrada por documentação acostada aos autos e suficiente, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito.

A tutela provisória exige demonstração plausível do direito invocado e risco ao resultado útil do processo, não se confundindo com juízo exauriente acerca da natureza definitiva da posse ou da validade do negócio jurídico subjacente.

A Ata Notarial mencionada pelos embargantes, ainda que considerada, não se mostra apta, nesta fase processual, a infirmar de modo inequívoco os indícios anteriormente reconhecidos, tampouco impõe, de forma automática, conclusão diversa quanto à necessidade de preservação do estado de fato até o julgamento dos embargos de terceiro.

A análise aprofundada acerca da eventual precariedade da posse, da boa-fé ou do inadimplemento contratual exige dilação probatória e será objeto de apreciação no Juízo de origem, no âmbito próprio dos embargos de terceiro.

O acórdão não se omitiu; limitou-se a exercer juízo de probabilidade compatível com a natureza da medida, preservando o resultado útil do processo principal.

Também não se verifica contradição na manutenção da suspensão do inventário.

A medida foi determinada para evitar a prática de atos de partilha, adjudicação ou alienação que pudessem comprometer a eficácia da decisão a ser proferida nos embargos de terceiro.

Em se tratando de imóvel integrante do acervo hereditário e ainda não definitivamente individualizado sob o ponto de vista registral, a realização de atos de disposição poderia gerar situações irreversíveis ou de difícil recomposição.

A interpretação sistemática dos dispositivos que regem os embargos de terceiro autoriza, em caráter excepcional, a adoção de providências cautelares amplas quando necessárias à preservação da utilidade do provimento final.

A decisão colegiada, ao reputar prudente a suspensão do inventário até a definição da controvérsia possessória, atuou dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sem incorrer em contradição interna ou extrapolação dos pedidos.

Em verdade, a leitura das razões recursais evidencia que os embargantes buscam rediscutir o mérito do agravo de instrumento, com nova valoração das provas e das teses jurídicas já examinadas.

Tal pretensão extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam a substituir o recurso cabível nem a provocar reexame da matéria decidida, salvo quando configurado vício integrativo, o que não ocorre no caso concreto.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, embora não identificados vícios na decisão embargada, não vislumbro, de forma inequívoca, intuito manifestamente procrastinatório apto a justificar a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento,
mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026